Tribunal: TJPA
Processo: 0879034-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879034-96.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: SEBASTIANA VITALINA DA SILVA, FRANCISCA SILVA DA SILVEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879034-96.2020.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
SEBASTIANA VITALINA DA SILVA e FRANCISCA SILVA DA SILVEIRA SOARES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27891979

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em agravo interno contra decisão que deu parcial provimento a apelação cível. Alegação de omissão, obscuridade, contradição. Inexistência de vícios no acordão embargado. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão em Agravo Interno que manteve decisão monocrática que extinguiu a ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e que fixou indenização com base na Tabela FIPE, rejeitando de forma implícita a tese de compensação.

2.

O embargante alega contradição na extinção sem mérito da busca e apreensão, ausência de intimação pessoal (art. 485, III, CPC) e fixação da indenização pela Tabela FIPE em vez do valor de venda, pleiteando compensação entre a alienação e o saldo devedor.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.

Razões de decidir

4.

Embargos de declaração constituem medida excepcional, restrita às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria de mérito já apreciada.

5.

O acórdão embargado enfrenta de modo expresso e coerente a questão relativa à extinção da ação, ao afirmar que a ausência de intimação pessoal caracteriza vício processual que conduz à extinção com base no art. 485, IV, do CPC, afastando a aplicação do art. 485, III.

6.

Quanto à fixação da indenização, o julgado fundamenta a utilização da Tabela FIPE em precedentes do STJ, para reduzir prejuízos ao devedor fiduciário em caso de venda antecipada do bem, afastando implicitamente a tese de adoção do valor efetivo da alienação.

7.

A tese de compensação é implicitamente rejeitada, pois o acórdão reconhece a invalidade da relação processual e determina indenização objetiva pelo valor de mercado.

8.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se justifica a alteração ou integração do acórdão.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

em face do ACÓRDÃO ID 27891979, assim constituído:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM PERDAS E DANOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação de busca e apreensão, para converter a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, com base no valor de mercado à época da apreensão indevida, mantendo-se o restante da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de citação válida da parte ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da ação por ausência de citação válida ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito; (ii) saber se a conversão da obrigação de restituição do bem apreendido em perdas e danos deve observar o valor de mercado do veículo à época da apreensão indevida ou o valor de venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida compromete a formação da relação jurídica processual, configurando vício insanável, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A intimação do advogado da parte autora é suficiente, uma vez que não se trata de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O princípio da primazia da resolução do mérito não pode prevalecer sobre regras de validade processual, sendo inviável transferir ao Judiciário o ônus da iniciativa processual do autor.
6. A conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, tomando como base o valor de mercado à época da apreensão indevida, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que busca evitar prejuízos desproporcionais ao devedor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A ausência de citação válida configura vício insanável que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo suficiente a intimação do advogado da parte autora para regularidade do feito. A conversão da obrigação de restituição do bem apreendido em perdas e danos deve observar o valor de mercado à época da apreensão indevida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 485, IV.

O embargante alega contradição na extinção da busca e apreensão, pois, mesmo cumprida a liminar, o processo foi encerrado sem julgamento de mérito, em violação aos princípios processuais. Defende que caberia intimação pessoal do autor, aplicando-se o art. 485, III, e não o IV, do CPC. Sustenta ainda contradição quanto à indenização, fixada pela Tabela FIPE em vez do valor da venda, o que geraria enriquecimento sem causa, requerendo subsidiariamente a compensação entre o valor da alienação e o saldo devedor (art. 368 do CC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 12 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que os declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração constituem medida de caráter excepcional, limitada às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam, portanto, a rediscutir a matéria de mérito já apreciada pelo colegiado, sob pena de desnaturação do instituto e afronta ao princípio da segurança jurídica.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão ou contradição no acórdão embargado. O julgamento do agravo interno, que manteve decisão monocrática, enfrentou expressamente, e de forma clara e coerente, as questões relativas à extinção da ação. O acórdão deixou claro que extinguiu o processo com base no art. 485, IV, CPC, tendo em vista que não houve intimação pessoal, o que caracteriza ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, consequentemente, afasta a aplicação do art. 485, III, e, por consequência, da intimação pessoal.

Igualmente, quanto à fixação do valor da indenização, não se verifica a alegada obscuridade, pois o julgador fundamentou a adoção da Tabela FIPE em precedentes do STJ, medida destinada a reduzir possíveis prejuízos ao devedor fiduciário em razão da venda antecipada do bem após a consolidação da posse, sobretudo quando ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, afastando, ainda que de forma implícita, a tese de considerar o valor efetivo da venda. (AgInt no AREsp n. 2.355.093/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

A tese de compensação foi implicitamente rejeitada, diante da lógica do julgado, que reconheceu a invalidade da relação processual e a necessidade de indenização objetiva pelo valor de mercado.

Assim, não se constata qualquer vício capaz de justificar o acolhimento da presente insurgência, impondo-se, portanto, a rejeição dos embargos.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025